Tribunal: TJPA
Processo: 0836856-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836856-64.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA NONATA DA SILVA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que
reconheceu a abusividade na cobrança de faturas de água
nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, determinando o refaturamento, mas
afastou a condenação por danos morais
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a
responsabilidade da concessionária pelo corte indevido do fornecimento de água em razão da cobrança excessiva e a consequente indenização por danos morais
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou
demonstrada a falha na prestação do serviço
, pois houve cobrança de valores manifestamente desproporcionais em relação ao histórico de consumo da apelante, sem justificativa plausível pela concessionária, que
não se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade da fatura
, conforme
art. 373, I, do CPC c/c art. 14, §3º, do CDC
.

4. A
interrupção indevida do fornecimento de água
causou
transtornos que extrapolam o mero dissabor
, configurando
dano moral indenizável
, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo indiscutível a responsabilidade objetiva da concessionária.

5. O fornecimento de água é um
serviço essencial
, e sua interrupção injustificada impõe à COSANPA o
dever de indenizar
, conforme
art. 14 do CDC
.

6. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
fixa-se o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante compatível com precedentes desta Corte em casos análogos.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada parcialmente para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios a partir da citação.

Tese de julgamento:
"A interrupção indevida do fornecimento de água em razão de cobrança excessiva, sem justificativa plausível pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do TJPA sobre interrupção indevida de serviços essenciais e responsabilidade objetiva da concessionária.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA NONATA DA SILVA PEREIRA em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação revisional de consumo c/c indenização por danos morais (proc. nº 0836856-64.2022.814.0301), proposta contra COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Portanto, os danos extrapatrimoniais são improcedentes.

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando-se a tutela antecipada anteriormente deferida, e DECLARO a abusividade da cobrança realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, devendo a requerida proceder ao refaturamento do débito no importe de R$-58,80 (cinquenta e oito reais e oitenta centavos) por mês de consumo.

No que que concerne aos danos morais, JULGO IMPROCEDENTE o pleito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2, do CPC na proporção de METADE para cada uma, observa
ndo-se a gratuidade de justiça concedida ao autor.

Advirtam-se às partes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.”

Inconformada, a Demandante interpôs o presente apelo defendendo a responsabilidade objetiva da recorrida, que desligou o fornecimento de água ante cobrança de faturas excessivas, privando a apelante de serviço essencial, estando claramente demonstrada a falha na prestação de serviço.

Consequentemente, pugna pela responsabilização por danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É a síntese do relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Compulsando os autos, verifico que a questão em debate é simples e não exige maiores delongas.

A Autora/Apelante propôs a demanda ante significativo incremento no consumo da unidade consumidora nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, acarretando a interrupção do fornecimento de água.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, concluiu como fato incontroverso o pagamento da fatura mensal no importe de r$ 58,80 nos meses anteriores a Janeiro de 2022 pela autora e que houve um aumento abrupto dos valores para R$1.631,48 e R$ 2.271,00 nos meses seguintes.

A COSANPA alegou a troca do hidrômetro em dezembro de 2021 na unidade consumidora da autora consoante o seguinte trecho extraído da contestação, sem oferecer

qualquer explicação plausível para o retorno da fatura para o seu valor mínimo após a troca do hidrômetro, ônus este que lhe competia nos termos do art. 373, inciso I do CPC c/c art. 14, §3º do CDC.

Portanto, o magistrado entendeu que competia à empresa a prova de que o defeito na prestação do serviço inexistiu e de que os valores foram faturados corretamente na conta do consumidor ante às inúmeras mudanças ocorridas. Todavia, apesar reconhecer a falha na prestação do serviço, afastou os danos morais.

Portanto cerne da questão gira em torno de verificar a possibilidade de condenação da apelada pelos danos morais suportados pela Apelante.

Entendo ser devida a indenização, visto que a responsabilidade da apelada no caso em tela é objetiva, ante a recorrida ser concessionária de serviço público, portanto, demonstrada a falha na prestação de serviço, independe de comprovação de danos suportados.

Tal entendimento é pacífico no Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Pará
[1]
, inclusive com posicionamento recente desta 2ª Turma de Direito Privado
[2]
.

Assim, verifico que o corte indevido no fornecimento de água, somado à cobrança de valores excessivos, configura sim dano moral indenizável, extrapolando o mero aborrecimento .

O fornecimento de água é serviço essencial, e a sua interrupção injustificada causa transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a concessionária responde por danos de ordem moral, causados pela má prestação de serviços, caracterizada pela demora e falta de presteza em resolver a situação que estava causando prejuízos à parte autora.

A meu ver, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para servir de punição ao apelante e compensar a autora pelos transtornos sofridos, estando dentro dos parâmetros adotados em casos análogos.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apenas no que se refere aos danos morais, julgando procedente tal pedido, condenando, consequentemente a COSANPA ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios a partir da citação, mantendo a sentença atacada em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE FATURA DE ÁGUA. REVELIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMILIO CUNHA DO ROSÁRIO e COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Declaração de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade da fatura de água de novembro de 2023 e seu parcelamento, condenando a COSANPA a indenizar por danos morais e materiais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar: (i) a validade da cobrança da fatura de água de novembro de 2023, considerando a alegação de consumo excessivo e a revelia da COSANPA; (ii) a existência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança indevida e da interrupção do fornecimento de água; (iii) a forma de repetição do indébito; e (iv) a adequação do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· A revelia da COSANPA gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não infirmada por provas tempestivas.

· A cobrança de fatura com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, configura abusividade.

· O corte indevido no fornecimento de água, serviço essencial, causa transtornos e constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

· A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ.

· O valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$5.000,00) é razoável e proporcional ao dano sofrido, considerando a natureza da lesão e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de água com valor excessivamente destoante do consumo habitual, sem justificativa plausível, somada ao corte indevido no fornecimento, configura dano moral indenizável, devendo a concessionária ser responsabilizada. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples em relação aos débitos efetuados antes de 30/03/2021 e em dobro quanto aos efetuados após essa data, em consonância com o entendimento do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42; CPC, arts. 86 e 344.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600663/RS; TJ-AM, AC 06616305620198040001; TJ-MG, AC 06864563320148130079; TJ-RJ, APL 00120903120168190210.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0824047-71.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025 )

[2]
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA REALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de apelação interposta pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, declarou a inexistência de débito em fatura, determinou o recálculo do valor conforme o consumo médio do autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II- A questão em discussão consiste em (i) analisar a legitimidade ativa do autor, usuário do serviço, para figurar no polo ativo da demanda; (ii) verificar a regularidade da cobrança questionada e da interrupção do fornecimento de água; e (iii) avaliar a configuração de danos morais e a razoabilidade da indenização fixada.

III- Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade ativa, considerando que o autor é usuário direto e destinatário final do serviço essencial, enquadrando-se na definição de consumidor prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Prevalece o princípio da realidade sobre a formalidade, sendo irrelevante que o autor não conste formalmente como titular da matrícula.

IV- No mérito, restou comprovada a invalidade da cobrança de R$ 304,70, uma vez que a concessionária não demonstrou a regularidade da medição que embasou o faturamento de 25 m3, em evidente descumprimento ao ônus probatório previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

V- A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, foi considerada indevida, pois ocorreu durante a pendência de contestação administrativa do débito, violando os princípios da boa-fé objetiva e o dever de informação (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

VI-
Os danos morais restaram configurados pela interrupção do fornecimento de serviço essencial, somada à cobrança irregular, causando privação grave ao consumidor e violando sua dignidade. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

VII- Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de piso.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818711-23.2023.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025 )

Belém, 08/04/2025